Tribunal: TJDFT
Processo: 0746022-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PROTELATÓRIO NÃO CONSTATADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCABIDA. CONVERSÃO DO JULGAMENO EM DILIGÊNCIA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE VALORES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Descaracterizada a presença de qualquer hipótese de litigância de má-fé, descabe a aplicação a multa do art. 81 do CPC e inexiste óbice legal ao processamento do recurso.
2. A conversão do julgamento em diligência prevista no art. 938, §3o, do CPC só é admitida de forma excepcional, quando constatada a imprescindibilidade de produção de novas provas e verificado que houve cerceamento de defesa, o que não ocorreu na espécie.
3. Não há como se partilhar supostos valores aplicados em contas de investimento, quando ausente a prova da existência desse montante na data da separação de fato do casal.
4. Na extinção do vínculo matrimonial em regime de comunhão parcial, a partilha de numerários depositados em conta bancária deve levar em conta o saldo existente na data da separação de fato. Por não ter o apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia quanto à comprovação de suas afirmações (art. 373, CPC), a partilha dessa quantia deve ser mantida na forma estabelecida pelo juiz.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.